Tribunal: TJDFT
Processo: 0788054-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. Adicional de tempo de serviço. Professora temporária. Contagem admitida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a considerar o tempo de serviço prestado pela servidora como professora temporária para contagem da aposentadoria e para o recebimento de verba remuneratória. O DF sustenta que a sentença feriu o princípio da legalidade, pois a hipótese não é prevista em lei.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é possível considerar como tempo de serviço aquele prestado em cargo temporário de professor da educação pública do DF.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar 840/11 estabelece que o tempo de serviço público remunerado prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal serão contados para todos os fins (art. 163), devendo a contagem ocorrer por dias que serão convertidos em anos, sendo este considerado sempre como de 365 dias (§ 1o do referido artigo).
4. Verifica-se que a lei não exclui do seu âmbito de incidência os servidores temporários. Não se verifica distinção entre servidores temporários e efetivos para o reconhecimento do tempo de serviço e interpretação em sentido contrário infringiria o princípio da legalidade estrita.
5. Em razão disso, o TCDF aprovou o Parecer Jurídico n. 541/2022-PGCONS/PGDF/2022, que autoriza ser "possível a contagem, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), de períodos laborados na Administração Direta do Distrito Federal, por meio de contrato temporário, após o advento da Ementa Constitucional no 20/98".
6. A recorrida trabalhou como professora temporária entre 2000 e 2019, conforme declaração de ID 72960933, págs. 24/28, tendo seu pleito indeferido por falha administrativa, concernente ao modelo de declaração utilizado pela Gerência de Gestão de Servidores Temporários que não é reconhecido por órgão da mesma Administração Distrital.
7. O impasse entre os setores administrativos não pode prejudicar a servidora, que tem o direito de ter averbado o período em que prestou serviço remunerado ao Distrito Federal para os devidos fins, conforme preconiza o art. 163 da Lei Complementar 840/11.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/11, art. 163.
Jurisprudência relevante citada: n/a.